Tribunal: STF
Processo: IF 693
Classe: IF
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-19
Data de publicação: 2003-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA INTERVENÇÃO FEDERAL. CRÉDITO DE
NATUREZA ALIMENTAR. DEPÓSITO PARCIAL. CÁLCULO COMPLEMENTAR DE
LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DA EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO.
PRECEDENTES.
1.                Precatório de natureza alimentar. Complementação
 do depósito para quitação do débito, somente quando comprovada a
existência de erro material, aritmético ou de inexatidão dos
cálculos. Precedente.
2.      Eventual diferença apurada no cálculo
complementar da liquidação. Pagamento imediato. Impossibilidade.
Exigência da expedição de novo precatório.
3.      Hipótese anterior à
Emenda Constitucional 37/2002, que veda a expedição de precatório
complementar ou suplementar de valor pago.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.